Tribunal: TJBA
Processo: 8032716-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032716-23.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

APELADO: LUCIANA AMANCIO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VIRBERTO MIRABEAU CARDOSO COSENZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO DO BACEN. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios cobrados em contrato de cartão de crédito, limitando-os à média de mercado do BACEN, deferiu a repetição do indébito em dobro, afastou a mora contratual e condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios cobrados em contrato de cartão de crédito estão em conformidade com a média de mercado divulgada pelo Banco Central; (ii) estabelecer se há abusividade que justifique a repetição do indébito; (iii) apurar se a cobrança contratual caracteriza má-fé do fornecedor, a justificar a devolução em dobro; e (iv) verificar se há configuração de dano moral indenizável em razão das cobranças questionadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ, firmada no REsp 1.061.530/RS (repetitivo), admite a revisão dos juros remuneratórios apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrado descompasso relevante em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, o que não se verifica no caso concreto.

4.

As taxas de juros praticadas pelo banco, tanto para crédito rotativo quanto parcelado, mantiveram-se dentro do limite de 1,5 vez a média de mercado, parâmetro utilizado pela jurisprudência do STJ como indicativo de onerosidade excessiva.

5.

A constatação de que as taxas cobradas se inserem nos parâmetros normais de mercado afasta a presunção de abusividade, inviabilizando a revisão contratual e a repetição do indébito.

6.

A devolução em dobro exige prova de má-fé do fornecedor, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, o que não restou demonstrado nos autos.

7.

A cobrança de encargos contratuais, ainda que eventualmente considerada indevida, não configura dano moral quando ausentes elementos que evidenciem abalo à honra, exposição vexatória ou inscrição indevida, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado somente é abusiva quando ultrapassa, de forma desproporcional, o limite de 1,5 vez essa média e coloca o consumidor em desvantagem exagerada.

2.

A devolução em dobro de valores pressupõe a demonstração de má-fé do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

3.

A cobrança de encargos contratuais não enseja, por si só, indenização por danos morais, salvo se demonstrada situação excepcional que extrapole o mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, §1º; CC, arts. 421-A e 927; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.11.2020, DJe 10.03.2021; TJBA, Apelação Cível 8083369-29.2023.8.05.0001, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, j. 29.07.2025; TJBA, Apelação Cível 8045768-57.2021.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 14.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032716-23.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO S.A.
e como apelada
LUCIANA AMÂNCIO OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
por unanimidade
, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02